Tribunal: TJMT
Processo: 1008284-95.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008284-95.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCIONE LIMA RAMOS - CPF: 830.489.011-91 (APELADO), NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 943.231.511-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).

“Não comprovado que a interrupção no fornecimento de energia elétrica por 04 dias ocorreu por caso fortuito ou força maior, e havendo demora no seu restabelecimento, cabe indenização, pois fica configurada a falha na prestação do serviço público essencial. A responsabilidade da concessionária nesses casos é objetiva, portanto, deve comprovar que os valores cobrados são devidos. Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante, mas sim razoável e proporcional, não comporta redução. (N.U 1003045-92.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)”

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais (autos n. 1008284-95.2017.8.11.0003) ajuizada por
ALCIONE LIMA RAMOS,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, que deverão ser rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, verba cuja exigibilidade por parte da autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Em síntese, a concessionária Apelante defende a reforma da sentença aduzindo que Juízo a quo não agiu no presente caso com o costumeiro acerto, pois, se baseou em fundamentos desproporcionais e desarrazoados.

Assevera que a parte autora não comprovou qualquer dano e, ainda, que fundamentou sua pretensão com prazos concernentes a hipóteses fáticas distintas da presente, tentando sustentar uma ilicitude que inexistiu. Assim, aduz que não há que se reputar fato ilícito, a ensejar suposto dano, se em momento algum puder se dizer ter agido a requerida em desacordo com a Lei.

Defende que o dispositivo art. 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL “é totalmente inaplicável ao caso em epígrafe, haja vista estar adstrito ao Capítulo XIV da referida resolução, que trata da Suspensão do Fornecimento de energia, e as supostas ocorrências tratadas na lide referem-se a situações emergenciais e extravagantes, não abarcadas pelo dispositivo”, Num. 60425115 – Pág.3.

Alega que as oscilações informadas pela parte autora no caso em apreço se enquadrariam no disposto do artigo 2º, inciso XLV, da dita Resolução 414/2010, eis que se tratam de interrupção de fornecimento motivados por casos fortuitos na rede elétrica, que devem ser solucionados pela concessionária como casos emergenciais.

Aduz que as supostas oscilações não seriam por vontade da Concessionária; ademais, as ocorrências, seja por intempéries climáticas ou quaisquer outros sinistros, são atendidas de forma emergencial pela Equipe da Requerida no menor tempo possível e, nesse sentido, a legislação de regência não fixa nenhum prazo para tais atendimentos, eis que se trata de reparos por necessidade e segurança, sendo impossível limitar a solução desejável.

Assim, defende que não ocorreu nenhum ato ilícito de sua parte, sendo imperioso o julgamento de improcedência também quanto ao pedido de indenização por danos morais, já que no caso em questão, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, a suposta interrupção do fornecimento de energia não foi causada pela Apelante, não ocorrendo assim qualquer tipo de dano, este não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável

Cita jurisprudências deste Tribunal contrárias a decisão prolatada nestes autos.

Ainda, aduz que a autora não fez qualquer prova no feito de que passou por circunstâncias vexatórias que lhe resultassem mal suficiente para justificar a percepção de uma indenização por danos morais, sendo que as eventuais situações por ela enfrentadas não passam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual.

Alega que os o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo juízo a quo a título de dano moral se revela em tanto quanto desproporcional e desarrazoado, visto que extrapola os preceitos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo, no mínimo, sua redução.

Requer seja o presente recurso conhecido e, quanto ao mérito lhe seja dado total provimento no sentido de reformar a r. Sentença de modo a afastar a indenização concedida tendo em vista a ausência de comprovação pela Apelada quanto aos supostos danos sofridos pela ocorrência de abalos em sua rede elétrica, dos quais a Concessionária não deu causa e agiu para solucionar o problema. Caso este não seja o entendimento, que seja dado parcialmente provimento ao presente recurso no sentido de, no mínimo, reduzir o quantun indenizatório fixado, de modo a enquadrá-los nos limites dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões (id.n.º 60425120).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
consiste em dirimir o acerto ou não da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais (autos n. 1008284-95.2017.8.11.0003) ajuizada por
ALCIONE LIMA RAMOS,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, que deverão ser rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, verba cuja exigibilidade por parte da autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que a parte autora é consumidora de energia elétrica sob a UC 6/1537686-6, sendo o imóvel localizado na zona rural e que permaneceu por vários dias sem energia elétrica por ato alheio a sua vontade, razão pela qual entrou em contato com a requerida por diversas vezes a fim de solucionar o infortúnio, sem sucesso, que lhe acarretou prejuízos de ordem moral e material.

Registra-se ser incontroverso a interrupção do fornecimento de energia à Unidade Consumidora de propriedade da parte autora/apelada (Num. 6045097 – Pág.5/6).

Ainda, frisa-se que, conforme consta no Recurso de Apelação apresentado pela própria Concessionária de Energia, a requerida se manteve inerte não tendo adequado a rede elétrica de modo a restabelecer o fornecimento de energia em lapso de tempo razoável, eis “que todas as interrupções relatadas ocorreram por ocasiões em que era inevitável e impensável que a Requerida agisse de forma diversa. Tratou-se de casos emergenciais ou de segurança de suas redes, em que a Requerida deve interromper o fornecimento até que sejam procedidos todos os reparos com segurança, em menor tempo possível” (Num. 60425115 – Pág.4), evidenciando a responsabilidade da apelada quanto à falha na prestação do serviço em decorrência da interrupção no fornecimento de energia por vários dias a UC de titularidade da parte consumidora.

Dessa forma, considerando que responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva e não se vincula a culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, tem-se que assiste razão à autora.

Nesse contexto, importa consignar o disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (grifos nossos):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas
de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Sobre prestação de serviços essenciais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, versa, em seus artigos 14 e 22 que (grifos nossos):

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde
,
independentemente da existência de culpa
,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

A requerida, diante dos fatos narrados pela autora, não ofereceu nenhuma justificativa ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, não se desincumbindo do ônus probatório, estabelecido no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Assim, demonstrado que o dano causado resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, consoante

destacado na sentença pelo juízo a quo “
A propósito, indicado o dia 29 de setembro de 2017 como o da interrupção no fornecimento de energia à UC da autora, nota-se que a religação se deu somente após ordem judicial proferida em 23 de outubro de 2017 (ID 10391585), evidenciando-se a ocorrência de danos extrapatrimoniais pelo injustificado tempo às escuras
”, Num. 60425113 – Pág.4, evidenciando a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL - INTERRUPÇÃO POR 04 DIAS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO - DEMORA NA RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DESCABIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovado que a interrupção no fornecimento de energia elétrica por 04 dias ocorreu por caso fortuito ou força maior, e havendo demora no seu restabelecimento, cabe indenização, pois fica configurada a falha na prestação do serviço público essencial. A responsabilidade da concessionária nesses casos é objetiva, portanto, deve comprovar que os valores cobrados são devidos. Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante, mas sim razoável e proporcional, não comporta redução. (N.U 1003045-92.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 3- O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. 4- No caso, verifica-se que não houve justificativa para a interrupção do serviço, estando configurada a falha na prestação do serviço. 5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7- Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, e a correção monetária, a partir da sentença. Precedentes do STJ. 8- Quanto ao pedido de minoração da valor da multa fixada na sentença, em caso do não cumprimento da obrigação de fazer, não comporta acolhimento, uma vez que a imposição desta tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade da recorrente com o objetivo de compeli-la ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado. 9- Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1001539-73.2020.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA - SUBJETIVA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. O endereçamento equivocado da petição configura mero erro material, principalmente quando não demostrada a má-fé, não configurando intempestividade do recurso interposto. A teoria da responsabilidade civil baseia-se na aferição da antijuricidade da conduta do agente, no dano a pessoa ou coisa da vítima e na relação de causalidade entre a conduta e o dano. Quando a omissão por parte do Estado for genérica não há que se falar em responsabilidade objetiva, uma vez que, mesmo tendo o ente público o dever geral de ação, a sua omissão não foi a causa direta do dano sofrido pelo particular. Entretanto, havendo omissão específica, ou seja, o dano é consequência direta da inércia, o Estado responde objetivamente pelos danos causados.

O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial e, dessa feita, aplica-se, a ele, os princípios norteadores do serviço público, em especial, o da continuidade. Para verificação da efetiva ocorrência de dano moral individual, a prova há de ser tal que permita concluir pela violação a algum direito inerente à personalidade, tais como a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade, o nome, a integridade física e psíquica e, ainda, seja realmente capaz de ofender, significativamente, o equilíbrio ou o bem-estar psíquico do sujeito que se diz ofendido. Para ressarcimento dos danos materiais mostra-se imprescindível a sua cabal comprovação, na medida exta da sua extensão. O apelante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que a pretensão reparatória não merece prosperar.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.008944-9/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2020, publicação da súmula em 05/05/2020).

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da apelada Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, é inconteste o direito da autora à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do quantum indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária para 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021